Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PACOTE PROMOCIONAL DE VIAGEM. HURB. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMISSÃO DE PASSAGEM PELA COMPANHIA AÉREA PARCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DEFESA DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando que foi gerada uma legítima expectativa à parte autora em relação à reserva dos voos, dado o encaminhamento, ainda que pela HURB, do código localizador correspondente, o qual indicava a operação pela companhia aérea Agravante, entende-se, à primeira vista, que a LATAM está vinculada ao negócio, recaindo sobre ela a obrigação contratual de garantir a viagem. Tal cenário atrai a aplicação do regramento consumerista, segundo o qual todos os que se encontram na cadeia de fornecimento do serviço são solidariamente responsáveis perante os consumidores lesados.
2. Incidindo, na hipótese, as regras consumeristas, compete à companhia aérea Recorrente o ônus de provar que não houve, de fato, bilhete gerado que a vinculasse ao negócio celebrado ente a parte autora e a corré.
3. A necessidade de se ingressar na fase instrutória para que se dê oportunidade à produção de provas que possibilitem a melhor elucidação da dinâmica contratual entre os litigantes e, por conseguinte, a análise do eventual descumprimento de obrigações contratuais pela Agravante representa situação processual incompatível com a análise feita na via estreita do agravo de instrumento, de modo que a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.
4. Não se vislumbra na espécie o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que possa sobrevir à Agravante, tendo em vista a reversibilidade da medida deferida na origem, sendo certo que, em caso de improcedência dos pedidos autorais, poderá a Recorrente exigir eventuais prejuízos materiais que, porventura, experimente com a cogente ordem judicial para cumprimento do contrato.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.